Tribunal: TCU
Processo: 007.561/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3291/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.561/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diogo Soares Fonseca (XXX.316.479-XX); Fernando Lila (XXX.652.589-XX); Israel Weingartner (XXX.188.519-XX); Jaqueline Matos Carvalho (XXX.908.601-XX); Jessika da Silva Garcia (XXX.313.021-XX); Lucio Galvão Mendes (XXX.968.243-XX); Luiz Alberto Silva Stefanski (XXX.901.699-XX); Patrícia Nunes Martins (XXX.078.209-XX); Robson Cristhian Henkel (XXX.094.259-XX); Sandro Marcelo de Oliveira (XXX.371.719-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.